Tribunal: TJDFT
Processo: 0734786-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734786-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DOS SANTOS FERREIRA, JOCILENE ALVES DE ALENCAR APELADO: JOSE EDSON CAVALCANTI PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILTON DONIZETE DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por JOCILENE ALVES DE ALENCAR e SERGIO DOS SANTOS FERREIRA, contra a sentença proferida pelo d. Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de rescisão de contrato c/c indenização e retomada da posse do imóvel ajuizada por JOSE EDSON CAVALCANTI PEREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural. Da análise dos autos, nota-se que a parte apelante interpôs o recurso de apelação diretamente neste eg. Tribunal de Justiça. Entretanto, consoante dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil[1], a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, o que não o ocorreu no caso em questão. Desse modo, remetam-se os autos à Secretaria a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (...)